Tribunal: TJDFT
Processo: 0721968-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721968-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. (exequente) contra r. decisão proferida pelo i. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 006340674.2010.8.07.0001, iniciado em desfavor de ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA, na qual indeferiu o pedido de penhora dos proventos da parte executada, nos seguintes termos (ID 159838702, do processo de origem): “Indefiro o pedido de ID 159665571 pelas mesmas razões expendidas na decisão de ID 50916781, cujos termos reitero. Esclareça o exequente se pretende a suspensão do feito, conforme disposto no art. 921 do CPC, ou indique bens da devedora passíveis de penhora. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 47468474), a parte agravante pontua que “após esgotadas as demais possibilidades de recebimento do crédito, como BACENJUD, RENAJUD, eRIDF, penhora em folha para pagamento total da obrigação e outros, a Exequente requereu a penhora em folha para que fosse adimplido a parcela de honorários, o que foi negado pelo MM Juiz de primeiro grau”. Informa que a demanda perdura por mais de 12 (doze) anos, motivo pela qual teria requerido a penhora em folha para pagamento referente ao débito executado. Destarte, requer “o deferimento da tutela da evidência, conferindo efeito suspensivo a decisão agravada, nos termos da fundamentação para determinar a penhora, e no mérito, nos termos dos Art. 1.015 e seguintes do CPC/2015, requer a reforma da decisão agravada, para nos termos da fundamentação retro, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento”. (ID 47468474 - Pág. 13) Preparo devidamente recolhido (ID 47468481). À decisão de ID 47535050, restou indeferido o pleito de antecipação da tutela recursal pretendida ao fundamento de que não restou constatada premência da medida, visto tratar-se de crédito antigo sem risco iminente de prescrição. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 48567422. Esta Relatoria determinou a intimação do Agravante para justificar o seu interesse recursal, oportunidade em que asseverou guardar distinção entre o tema constrição de rendimentos e constrição do saldo de imposto de renda a restituir, além de justificar o seu interesse na percepção de verba honorária, destinada a subsistência do profissional. (ID 50116619) É o relato do necessário. Em memória ao relato e em consulta à movimentação processual dos autos originários, nota-se a interposição do presente recurso de agravo de instrumento no qual o cerne recursal remonta ao pleito de penhora de remuneração da executada. Nesse sentido, constato que ao Agravo de Instrumento no 0726275-12.2019.8.07.0000 esta relatoria proferiu decisão de não conhecimento recursal ao fundamento de preclusão do direito de questionar, pela terceira vez, o mesmo tema. Atacada tal decisão por meio de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, esse último foi definitivamente inadmitido em 15/12/2020, conforme decisão do Ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça (ID 22195566, dos autos do AI 0726275-12.2019.8.07.0000. Entretanto, impõe-se reconhecer que a questão já restou discutida com decisão não passível de recurso pela Corte Cidadã, tendo sido reiterada pela quarta vez. A propósito, destaco o v. acórdão de minha Relatoria no mesmo sentido, de que preclusa a discussão a respeito da matéria, mutatis mutandis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE PENHORA DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DISCUSSÃO JÁ OCORRIDA NOS AUTOS COM RECURSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Considerando que a jurisprudência tem admitido a penhora de rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto à penhora de crédito de restituição de imposto de renda. 2. Na situação específica dos autos, o pedido de penhora da restituição do imposto de renda já havia ocorrido nos autos, com decisão desfavorável ao credor e trânsito em julgado no recurso especial decidido pelo c. STJ. Preclusão da questão. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1675951, 07384339420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator